Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade tem natureza de incidente processual, cabível somente quando a insurgência envolver matéria de ordem pública e não houver necessidade de ampliação probatória, podendo ser apresentada a qualquer tempo diretamente ao juízo de origem nos autos da execução.
2. A alegação de prescrição das cártulas de crédito requer a dilação probatória, impondo-se a rejeição da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.